Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-96.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800336-96.2023.8.14.0034

APELANTE: JONAELTON OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO E TESTEMUNHA PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de JONAELTON OLIVEIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa busca a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual constatou a existência de lesão contusa recente na região da boca, compatível com agressão física, corroborando o relato apresentado nos autos.

4.

A autoria delitiva encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima em juízo, que descreveu as agressões sofridas durante discussão com o acusado, narrativa que se harmoniza com os demais elementos probatórios, notadamente o depoimento prestado na fase judicial da genitora da ofendida que presenciou o momento em que o apelante segurava a vítima e lhe tapava a boca, circunstância que reforça a credibilidade da versão acusatória. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

5.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, inexistindo dúvida razoável acerca da ocorrência do fato e da participação do apelante.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal).

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONAELTON OLIVEIRA DA COSTA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal
.

Em razões recursais, sustenta o apelante a
insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório
, argumentando que o conjunto probatório constante dos autos não demonstraria de forma segura a autoria delitiva, razão pela qual invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo o provimento do recurso para que seja reformada a sentença condenatória e decretada sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
conhecimento e o não provimento do recurso
, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) nos dias 30/07/2023 e 03/08/2023, JONAELTON OLIVEIRA DA COSTA, VULGO GUNA, ameaçou de morte a sua companheira CLAUDIA RAISSA DA ROCHA MONTEIRO e ofendeu a sua integridade corporal, fatos ocorridos na residência da cunhada do denunciado, localizada na PA 242, Vila Terreirão, Nova Timboteua/PA.

Apurou-se que o casal possui relacionamento amoroso há 04 (quatro) anos, vivendo em união estável há aproximadamente 01 (um) mês e que JONAELSON possui comportamento agressivo, agredindo e ameaçando a vítima frequentemente.

Consta nos autos, ainda, que no dia 30/07/2023, o denunciado proferiu ameaças de morte em face de CLAUDIA RAISSA, utilizando-se dos seguintes textuais: “EU AINDA VOU TE MATAR. QUER QUE EU TE MATE COM UMA FACA? VAMOS PRA CASA QUE EU VOU TE MATAR LÁ. AQUI NÃO TEM UM POÇO PARA EU JOGAR TEU CORPO”.

Como se não bastasse, no dia 03/08/2023, por volta das 21:00h, após uma discussão, JONAELTON puxou o cabelo da vítima, bem como enforcou e tampou a boca da vítima, chegando a deixar marcas na área, conforme Exame de Corpo de Delito às fls. 09 do ID 98683908.

Por fim, a vítima rumou à Delegacia de Polícia de Nova Timboteua para adoção das providências cabíveis.

Em sede de interrogatório perante a Autoridade Policial o denunciado nega as práticas dos delitos que ora lhes são imputadas.(...)”

Ao final da instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar JONAELTON OLIVEIRA DA COSTA pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, absolvendo-o do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

II – MÉRITO RECURSAL

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que não há prova robusta capaz de demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, argumentando que o acusado apresentou versão distinta da narrada pela vítima, afirmando que apenas a retirou do local dos fatos, sem intenção de agredi-la. Aduz, ainda, que eventual dúvida deveria ser resolvida em favor do réu, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do exame de corpo de delito realizado na vítima, o qual constatou a existência de lesões físicas compatíveis com agressão (“
lesão recente contusa na boca
”), corroborando o relato apresentado nos autos (23858334 - Pág. 9/10).

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se seguro e coerente. Em juízo, a vítima descreveu de forma firme e detalhada as agressões sofridas, relatando que o acusado puxou seus cabelos e a lesionou sua boca durante discussão ocorrida no dia 03/08/2023.

Cumpre destacar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e encontra respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Ademais, o depoimento da vítima foi confirmado por outros elementos probatórios constantes dos autos, inclusive pelo relato prestado na fase judicial de ROSILENE ROCHA DA CUNHA, genitora da ofendida, que verbalizou ter presenciado o momento em que o apelante segurava a vítima pela cintura e lhe tapava a boca, tendo ficado lesionada, circunstância que reforça a veracidade da narrativa acusatória.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória. Ao contrário, o conjunto de provas produzido durante a instrução revela-se suficiente para formar juízo seguro de condenação.

Assim, estando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois este somente incide quando há dúvida razoável acerca da ocorrência do fato ou da participação do acusado, o que não se verifica na hipótese.

Não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria da pena, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantenho a pena definitiva fixada em 03 (três) meses de detenção, assim como o regime inicial aberto.

Portanto, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que condenou o apelante JONAELTON OLIVEIRA DA COSTA pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/03/2026